Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-21.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001689-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), ELIETE VELOSO GUIMARAES - CPF: 014.960.041-08 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES (EMBARGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (EMBARGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU SEM EFEITOS INFRIGENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS DO ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO EXAMINADA — ANÁLISE — IMPRESCINDIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE NA HIPÓTESE.

QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Supre-se a omissão verificada no acórdão quanto a pretensão de aplicação do
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual somente incide na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, não se constata qualquer outra omissão, porque o acórdão examinou as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade.

Embargos acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que exerceu o
juízo de retratação para dar provimento ao recurso
interposto por ele (Id. 143277168).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que não foi examinada
a necessidade de aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de
Espólio de Leonídio Balbino Guimarães
(Id. 146849675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Recurso provido em parte.

(Id. 140397695).

De fato, o acórdão não examinou a questão da possibilidade de aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, a teor do artigo 90, § 4º,
do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Desse modo, não há cabe falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto ao exame da pretensão de incidência do
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual somente incide, repiso, na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso dos autos.

Todavia, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para colmatar à omissão constatada, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, DIVIDIDO PROPORCIONALMENTE
AO NÚMERO DE EXECUTADOS

—
SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Não se constata erro material no acórdão que fixou os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, dividido proporcionalmente
ao número de executados, mormente
porque, foram examinadas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade.

Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Leonidio Balbino Guimarães

contra o acórdão que exerceu o
juízo de retratação para dar provimento ao recurso
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 143277168).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que

“
entendeu que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na proporção de um terço (1/3) do montante integral, que corresponde a cota parte devida pelo agravado, ora Embargante, em razão da existência de três codevedores
”, com aplicação do artigo 87, do Código de Processo Civil.

Requer seja sanado o apontado erro material.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 145718662).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado está assim ementado:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Recurso provido em parte.

(Id. 140397695).

De fato, conforme está explícito no acórdão,
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido na proporção de
um terço (1/3)
do montante integral (
cota parte devida ao agravado, equivalente a R$ 586.903,96: quinhentos e oitenta e seis mil novecentos e três reais e noventa e seis centavos).

No caso, foi considerado o trabalho realizado pelo profissional e a natureza da matéria discutida, com aplicação do disposto do artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil:

[...] É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

[...]

Além disso, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao montante previsto no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil (artigo 85, § 5º).

E, na hipótese, para a fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida, proporcional ao número de executados, consoante explicitado no acórdão:

[...] Ademais, na hipótese, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de
três (3) codevedores na lide, bem como o valor atualizado dado à causa de R$ 1.760.711,90: um milhão setecentos e sessenta mil setecentos e onze reais e noventa centavos (certidão de dívida ativa atualizada em 26 de março de 2018, Id. 14336466 – fls. 2), pelo que os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um terço (1/3) do montante
integral (artigo 87, cabeça e § 1º).

Assim,
no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido na proporção de
um terço (1/3)
do montante integral (
cota parte devida ao agravado, equivalente a R$ 586.903,96: quinhentos e oitenta e seis mil novecentos e três reais e noventa e seis centavos)

em:

i
) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e
ii
) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros dos artigos 85, § 3º, I e II, e 87, do Código de Processo Civil
. [...].

Ademais, acaso fossem fixados os honorários contra todos os executados, responderiam eles proporcionalmente, de modo que o proveito econômico experimentado pelo embargante não é a totalidade da dívida, mas apenas
um terço (1/3)
do montante integral. Logo, plenamente aplicável,
por simetria, o
artigo 87, do Código de Processo Civil, mormente porque, a circunstância prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, a não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

É de se registrar que, consoante dispõe o
parágrafo único
do artigo 134 do Código Tributário Nacional, “
o disposto neste artigo
só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório
”, pelo que não cabe no caso, falar em aplicação deste artigo.

Assim, na hipótese, repiso, para a fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023